Tribunal: STJ
Processo: 0336511-90.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49830 - RS(2025/0336511-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA
ADVOGADOS
: JANE CRISTINA FERREIRA - RS049135
RAQUEL RUARO DE MENEGHI MICHELON - RS048145
PRISCILA LEÃO LAZZARI - RS093360
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DO RECLAMANTE PELA
APLICAÇÃO AO CASO DE ENTENDIMENTO ASSENTADO
EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO
PRECEDENTE. CORTE ESPECIAL. RCL 36.476/SP.
1. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso
especial da ora recorrente, considerando que o acórdão recorrido estaria
em consonância com o Tema n. 1.231 STJ. Nesta reclamação, pretende
o reclamante garantir a observância de acórdão proferido em julgamento
demandas repetitivas.

2. No julgamento da Reclamação n.
ocorrido em
a
36.476/SP
5/2/2020,
Corte Especial deste Tribunal Superior assentou compreensão de que
não é cabível a reclamação para fins de observância de acórdão
proferido
em
recursos
especial
e
extraordinário
repetitivos. Entendimento que também se aplica ao caso de adequação à
determinação pelo STJ de suspensão do feito. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54459132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/02/2026 14:08:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 7474f9f3-c240-4e7b-8e30-dfcc68690627

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54459132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/02/2026 14:08:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 7474f9f3-c240-4e7b-8e30-dfcc68690627

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49830 - RS(2025/0336511-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA
ADVOGADOS
: JANE CRISTINA FERREIRA - RS049135
RAQUEL RUARO DE MENEGHI MICHELON - RS048145
PRISCILA LEÃO LAZZARI - RS093360
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DO RECLAMANTE PELA
APLICAÇÃO AO CASO DE ENTENDIMENTO ASSENTADO
EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO
PRECEDENTE. CORTE ESPECIAL. RCL 36.476/SP.
1. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso
especial da ora recorrente, considerando que o acórdão recorrido estaria
em consonância com o Tema n. 1.231 STJ. Nesta reclamação, pretende
o reclamante garantir a observância de acórdão proferido em julgamento
demandas repetitivas.

2. No julgamento da Reclamação n.
ocorrido em
a
36.476/SP
5/2/2020,
Corte Especial deste Tribunal Superior assentou compreensão de que
não é cabível a reclamação para fins de observância de acórdão
proferido
em
recursos
especial
e
extraordinário
repetitivos. Entendimento que também se aplica ao caso de adequação à
determinação pelo STJ de suspensão do feito. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54155454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 27df5294-b879-4566-9e87-336678e32beb

RELATÓRIO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
145):
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DENEGA
SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DE
PRECEDENTE
VINCULANTE.
NÃO
CABIMENTO.
RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. TUTELA PREJUDICADA.
O agravante alega, em síntese, que (fls.
):
162/165
Entretanto, na presente Reclamação, a Agravante não questionou o
acerto ou desacerto na aplicação do julgado paradigma, mas, sim, a
inobservância da determinação de suspensão de todos os processos em
curso, determinada por essa Corte Superior e, da mesma forma, a
necessidade de aplicação do que restar definitivamente decidido no
paradigma - Tema 1231/STJ.
O artigo 988, I e IV, do CPC e o artigo 187 do Regimento Interno do
STJ, pressupõem, para o ajuizamento da Reclamação, a necessidade de
garantir a autoridade das decisões do tribunal
o descumprimento de
e/ou
decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em resolução de
demandas repetitivas, a fim de preservar sua competência e garantir a
autoridade de suas decisões, exatamente como ocorre no caso em
debate.
Isso porque a Reclamação busca assegurar, justamente, que a decisão
final da decisão da demanda repetitiva seja aplicada à Reclamante, o
que não pode ser garantido sem que haja o trânsito em julgado daquele
decisum, dada a possibilidade de modificação em razão dos
Aclaratórios opostos naquele feito. Ademais, busca restaurar a
autoridade da decisão desse Colendo STJ, que determinou a suspensão
de todos os processos que tratam da matéria objeto do Tema 1231 STJ.
A tese firmada no recurso repetitivo ainda não é definitiva, podendo
haver alteração com o julgamento do recurso de embargos de
declaração opostos naqueles autos, o que, caso mantida a decisão
reclamada, poderá implicar a aplicação de entendimento diverso
daquele firmado no repetitivo.
Com efeito, ao contrário do que restou referido na decisão monocrática,
não se desconhece o entendimento de que é desnecessário aguardar-se o
trânsito em julgado para que os tribunais inferiores apliquem a
orientação de paradigmas firmados, contudo, quando essa Corte, ainda
que tenha julgado o recurso afetado, mantém a determinação de
suspensão dos processos que tratam da matéria, não se pode admitir o
julgamento do feito, tal qual efetivado pelo Tribunal de origem.
A suspensão dos processos que tratam de matéria submetida a
julgamento em sede de recurso repetitivo é medida que visa preservar a
Documento eletrônico VDA54155454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 27df5294-b879-4566-9e87-336678e32beb

segurança jurídica, a isonomia entre os jurisdicionados e a coerência da
jurisprudência, assim como ocorreu nos processos relativos aos Temas
985 STF e 1079 STF.
Igualmente, no E
processo afetado a julgamento
Resp no 1.959.571/RS,
pelo
foram opostos embargos de declaração diante da
Tema 1231/STJ,
ocorrência de erro material e obscuridade quanto ao critério de
determinação do crédito e quanto a regular incidência do PIS e da
COFINS na aquisição (saída do vendedor), bem como diante de erro
material, obscuridade e omissão quanto à definição do critério legal do
o, §1o, I, das Leis no
e
; quanto ao
art. 3
10.632/2002
10.833/2002
tratamento equitativo entre o ICMS ordinário e o ICMS-ST; quanto à
integração do Tema 1125 com o Tema 1231; quanto à superveniência do
o da
quanto à delimitação do efetivo alcance
art. 6
Lei no 14.592/2023;
do conceito de valor dos bens adquiridos, previsto
o, §1o, I, das
art. 3
Leis no
e
e sua correlação com o custo de
10.632/2002
10.833/2002
aquisição previsto no
do Decreto-
e, ainda,
art. 13
Lei no 1.598/77;
quanto à modulação de efeitos.
Em consulta ao endereço eletrônico do STJ, verifica- se que os referidos
embargos de declaração ainda não foram julgados, podendo ser
alterado, portanto, o entendimento manifestado pela Primeira Seção no
julgamento do Tema 1231/STJ.
Daí porque a empresa ora Agravante entende que somente após o
pronunciamento definitivo em recurso repetitivo, com trânsito em
julgado e o levantamento da suspensão determinada no paradigma, é
que a decisão servirá de orientação para os demais casos sobre o assunto
e possibilitará a eventual revisão de entendimento jurisprudencial em
cada caso, cabendo o ajuizamento da presente Reclamação para
preservar a autoridade da decisão dessa E. Corte.
Assim, com os fundamentos apresentados, correto que se aguarde o
julgamento definitivo do Tema 1231 do STJ, permanecendo, os autos,
suspensos até que se opere o trânsito em julgado do ER Esp no
devendo ser provido o presente Agravo Interno, para que
1.959.571/RS,
se julgue procedente a Reclamação proposta, que busca cassar a decisão
proferida pela 1a Seção do TRF da 4a Região, que negou seguimento ao
Recurso Especial interposto.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
Documento eletrônico VDA54155454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 27df5294-b879-4566-9e87-336678e32beb

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Em que pese o esforço argumentativo empreendido pelo agravante,
o recurso não merece êxito. Vejamos.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno
interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
recurso especial da ora recorrente, considerando que o acórdão recorrido
estaria em consonância com o Tema n.1231 STJ.
Nesta reclamação, ajuizada com fundamento no art. 988, II e IV, do
pretende o reclamante garantir a observância de acórdão
CPC/2015,
proferido em julgamento demandas repetitivas, no caso o
tema 1231/STJ.
Com efeito, é assente na Corte Superior deste Tribunal o
entendimento segundo o qual não é cabível a reclamação para fins de
observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário
repetitivos.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL
DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA
CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO (
- TEMA 658). INTERPOSIÇÃO
RESP 1.301.989/RS
DE
AGRAVO
INTERNO
NO
TRIBUNAL
LOCAL.
DESPROVIMENTO.
RECLAMAÇÃO
QUE
SUSTENTA
A
INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE
HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO
INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do
que, em
TJ/SP
sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao
recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da
conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo
STJ no
julgado sob o regime dos recursos especiais
REsp 1.301.989/RS,
repetitivos (Tema 658).
2. Em sua redação original, o
IV, do
previa o
art. 988,
CPC/2015
cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente
Documento eletrônico VDA54155454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 27df5294-b879-4566-9e87-336678e32beb

proferido em julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o
disposto no
do Código, abrangem o incidente de resolução de
art. 928
demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário
repetitivos.
3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do
o
IV,
CPC/15, art. 988,
foi modificado pela
a anterior previsão de reclamação
Lei 13.256/2016:
para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos"
foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o
precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.
4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a
observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário
repetitivos, em que pese a mesma
paradoxalmente,
Lei 13.256/2016,
tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no
esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de
excluir.
5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no
da LC
art. 11
95/98,
não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do
do CPC, com a redação dada pela
veicularia
art. 988
Lei 13.256/2016,
uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram
elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo
se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de
inadmissibilidade da reclamação.
6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que
editada a
revela que, dentre outras questões, a norma
Lei 13.256/2016
efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para
o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas,
tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos
nas Cortes de superposição.
7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta
contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais
repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação
jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos
litígios.
8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional
definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a
interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada
pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes
e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese
jurídica em cada caso concreto.
9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está
imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente
culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno
de que trata o
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC/15.
10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do
processo sem resolução do mérito (Rcl
Rel. Min. Nancy
36.476/SP,
Andrighi, Corte Especial, DJe
.
6/3/2020)
Documento eletrônico VDA54155454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 27df5294-b879-4566-9e87-336678e32beb

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO
NA ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL,
COM
APLICAÇÃO
DE
PRECEDENTES
VINCULANTES DO STF. SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO
MANTENDO A DECISÃO. ARGUIÇÃO DE USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO STJ. MATÉRIA QUE FOI CONSIDERADA
ESTRANHA AO OBJETO EM DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A
QUO. VIA IMPRÓPRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO
CONHECIDA.
1. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno que se
voltava contra decisão da Vice-Presidência que, por sua vez, negara
seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão recorrido
estaria em consonância com os Temas n. 756 e 939 do STF.
2. As reclamantes sustentam usurpação de competência do STJ, uma
vez que o recurso especial busca discutir a possibilidade de se
caracterizar as despesas indicadas como insumo, considerada sua
essencialidade e relevância para a atividade específica desempenhada.
3. Ocorre que, conforme consignou o acórdão reclamado, "a questão ora
suscitada - relativa ao conceito de insumo para fins de creditamento da
Contribuição ao PIS e da COFINS - não guarda relação com a matéria
discutida nestes autos, isto é, apuração de créditos de Contribuição ao
PIS e COFINS sobre despesas financeiras".
4. Tendo sido o recurso especial inadmitido na origem com base na
aplicação de entendimento firmado em julgamento com repercussão
geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não há de se falar em
suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
5. Reclamação não conhecida. Liminar revogada.
(Rcl n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
47.297/RJ,
Seção, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
19/2/2025.
Esse entendimento também se aplica ao caso de adequação à
determinação pelo STJ de suspensão do feito, sendo caso de extinção do
processo sem resolução do mérito, por sua flagrante inadequação.
Nesse sentido, destaco:
PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO
PARA QUESTIONAR DECISÃO QUE NÃO APLICA A
SUSPENSÃO DETERMINADA EM DECISÃO PROFERIDA NA
AFETAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de reclamação ajuizada por pessoa jurídica de direito
privado contra acórdão proferido pela 3a Turma do Tribunal Regional
Federal que supostamente contraria a determinação de suspensão de
Documento eletrônico VDA54155454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 27df5294-b879-4566-9e87-336678e32beb

processos que versam sobre o
A reclamação foi
Tema 1079/STJ.
indeferida liminarmente.
II - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado a
respeito do não cabimento de reclamação para questionar decisão que
não aplica a suspensão determinada em decisão proferida na afetação de
recurso repetitivo. Nesse sentido: AgInt na Rcl n.
relator
41.185/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe
15/2/2022,
de
AgInt na Rcl n.
relator Ministro Og
15/3/2022.
41.275/SC,
Fernandes, Primeira Seção, julgado em
DJe de
18/5/2021,
7/6/2021.
AgInt na Rcl n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
39.901/RS,
Seção, julgado em
DJe de
1/9/2020,
14/9/2020.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl na Rcl n.
relator Ministro Francisco Falcão,
47.596/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
20/12/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno..
É como voto.
Documento eletrônico VDA54155454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 27df5294-b879-4566-9e87-336678e32beb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.830 / RS
Número Registro: 2025/0336511-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50108578420234047107
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA
ADVOGADOS : JANE CRISTINA FERREIRA - RS049135
RAQUEL RUARO DE MENEGHI MICHELON - RS048145
PRISCILA LEÃO LAZZARI - RS093360
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA
ADVOGADOS : JANE CRISTINA FERREIRA - RS049135
RAQUEL RUARO DE MENEGHI MICHELON - RS048145
PRISCILA LEÃO LAZZARI - RS093360
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
Documento eletrônico VDA54448082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: f794138e-48bb-407b-82ba-2b499e7c9aad

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: f794138e-48bb-407b-82ba-2b499e7c9aad